Tribunal: CARF
Processo: 10640.003545/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003545/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.104 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
GAIOLAS ELDORADO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício decorre de previsão legal e não depende do dolo, fraude ou
simulação do agente infrator, de modo que a boa-fé não é suficiente para
afastar a multa devida.
JUROS DE MORA. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
LANÇAMENTOS. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. IRPJ, CSLL, PIS
E COFINS.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos
dos que serviram de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento aos relativos ao PIS, CSLL, e à Cofins, em razão da
relação de causa e efeito existente entre eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003545/2010-76
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003545/2010-76

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado na ocasião do julgamento da impugnação da ora Recorrente, pela DRJ ao proferir V.
acórdão a quo para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais.
Contra a pessoa jurídica acima qualificada foram lavrados Autos de Infração (fls.
02/60) de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL referentes aos fatos geradores ocorridos no ano calendário
de 2006 em decorrência da apuração de omissão de receitas caracterizada pela existência de
depósitos bancários sem comprovação da origem e, ainda, em virtude da constatação de receitas
oriundas da atividade da empresa que foram escrituradas e não declaradas, tudo conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, Relatório Fiscal e respectivos anexos.
Os autos de infração lavrados, depois de formalizados, totalizaram o montante a
pagar de R$ 288.501,76, incluídos os valores devidos a título de tributo, de multa e de juros de
mora, calculados até 29/10/2010.
A autoridade fiscal, além de relacionar os fatos geradores correspondentes às
infrações apuradas no corpo dos autos de infração, pormenorizou-as no Relatório Fiscal, que
pode ser assim resumido:
1 . Desenvolvimento da ação fiscal
A fiscalização teve inicio em 05/04/2010, data em que o sócio-gerente da
empresa, Jairo Neves de Castro, CPF 993.416.466-34, tomou ciência do
Termo de Inicio da Ação Fiscal ... (... folhas 60 a 62). Através deste termo
... foi intimado a apresentar, ..., os extratos bancários de contas-correntes,
de aplicações financeiras e de cadernetas de poupança de todas as contas
mantidas junto a instituições financeiras no Brasil e exterior, o livro de
Registro de Saídas, os livros Diário e Razão ou, em substituição a esses
dois últimos, o Livro Caixa e as notas fiscais de entrada e saída.
0 sujeito passivo enviou ... cópia dos extratos do ... Bradesco, do ...
Mercantil do Brasil e da Caixa ... Porém, deixou de encaminhar o extrato
do Banco do Brasil. Tendo em vista o atendimento incompleto, fez-se
necessário requerer as informações ... junto ao Banco do Brasil. E ...
foram solicitadas as informações ... junto as demais instituições
financeiras (Bradesco, Mercantil e Caixa).
... o sujeito passivo tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal ... (fls. 71
e 72), sendo intimado a informar se a empresa manteve escrituração
contábil nos termos da legislação comercial ou se adotou o livro Caixa,
para o ano- calendário de 2006. Em resposta, ... informou que escriturou
o Livro Caixa ... a empresa tinha essa opção em virtude de ter adotado a
sistemática do lucro presumido ...
... o Auditor ... lavrou outro Termo de Intimação Fiscal (fls. 76 a 86) ...
pelo qual foi solicitado ... a comprovação da origem dos recursos
creditados nas contas bancarias ... discriminados em relação anexa ... Na
elaboração deste anexo, foram considerados os créditos ..., tendo sido
expurgados ... transferências entre as contas da ... empresa, ...
empréstimos obtidos e os estornados pelas próprias instituições
financeiras ... como ... os estornos de débitos e os cheques devolvidos.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003545/2010-76

... o sujeito passivo também foi intimado a entregar, para o ano-
calendário de 2006, a ... (DCTF) e o ... (Dacon), além de entregar ...
(DIPJ) retificadora, informando os valores de apuração do ... (IRPJ) e da
... (CSLL), uma vez que a DIPJ anteriormente apresentada ... não continha
tais informações. Em atendimento a esta intimação, as citadas
declarações foram entregues ...
Em virtude do contribuinte não ter atendido à intimação, no que diz
respeito a comprovação da origem dos recursos creditados em suas
contas-correntes, foi reintimado ..., por meio do Termo de Intimação ... de
13/09/2010 (fls. 87 a 89) ...
Em resposta, ... apresentou planilha na qual informou a origem dos
recursos creditados ..., bem como as notas fiscais de saída citadas na
planilha (... fls. 90 a 116).
2. Procedimentos adotados para a lavratura dos Autos de Infração de
IRPJ e contribuições reflexas e fundamentos legais utilizados
2.1. Omissão de receita por presunção legal
A Lei n° 9.430/96, no artigo 42 ... estabelece uma presunção legal de
omissão de receita, transferindo ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
origem dos recursos ... creditados em suas contas bancárias.
O sujeito passivo foi regularmente intimado e reintimado a comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em suas contas ... Conforme planilha anexa à resposta ... (fls. 91 a 116),
para parte dos créditos ... apresentou a indicação da origem dos recursos,
juntando documentação comprobatória. Entretanto, ... não conseguiu
identificar a origem de muitos dos créditos relacionados na planilha. Para
outros ... verificou-se que a origem informada é incompatível com a
natureza do crédito, de acordo com o histórico do lançamento bancário.
Os créditos com origem não comprovada (origem não identificada pelo
sujeito passivo ou com origem incompatível) constam na planilha do
Anexo 1 ...(fls. 43 a 52). ... tais créditos estão separados por instituição
bancária, contendo a ... data, ... histórico, ... documento e ... valor ... Na
coluna "Origem do Crédito" há a explicação dada pelo contribuinte. Na
coluna "Observação" há a informação dada pelo Auditor ..., nos casos em
que a explicação do contribuinte está incorreta, pelo fato de não
corresponder natureza do lançamento.
... na planilha, há diversos lançamentos em que o histórico descreve
tratar-se de transferência bancária ("transferência on line", "TED" ou
"transf valor entre conta") e o fiscalizado indica que o crédito é oriundo
de cheque sacado em outra conta bancária da empresa. Nesses casos a
explicação está incorreta, pois caso a origem fosse a apontada, o histórico
seria depósito de cheque e não transferência.
Para quatro créditos existentes na conta do Banco do Brasil, o
contribuinte informou que se tratava de financiamento obtido junto ao ...
Bradesco (o crédito do financiamento ocorreu com o lançamento de
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003545/2010-76

15/05/2006, documento 1871025, no valor de R$61.631,22, na conta-
corrente 18951-0 e agência 509). No entanto, não existem débitos na
conta do ... Bradesco, com mesma data e valor, que tenham
correspondência com os créditos no Banco do Brasil. Portanto, a
informação dada pela empresa foi desconsiderada pela fiscalização.
Alguns dos totais mensais de créditos especificados no Anexo 1 foram
parcialmente reduzidos, em função da existência de cheques devolvidos e
estornados. Os lançamentos bancários que originaram as reduções
constam no Anexo 2 ... (fls. 53 a 57). Quando da lavratura do Termo de
Intimação Fiscal de 09/08/2010, esses cheques, lançados a débito nas
contas bancárias, não acarretaram em exclusões de créditos, em virtude
de não ter sido possível a identificação precisa dos créditos, com valores
coincidentes, a eles vinculados.
Dos estornos efetuados nos créditos relacionados no Anexo 1, a partir dos
débitos discriminados no Anexo 2, foi elaborado o Anexo 3 deste relatório
fiscal (fl. 58). Neste último constam os valores líquidos considerados como
de origem não comprovada, ... o valor total de créditos de origem não
comprovada no ano de 2006 foi de R$1.007.772,22, sendo este o valor
apurado como receita omitida ..., conforme presunção estabelecida no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
2.2. Omissão de receitas da atividade
Até o inicio da ação fiscal, o sujeito passivo não havia entregue a DCTF e
o Dacon para o ano-calendário 2006. A DIPJ entregue ... (Declaração n°
1441922) ... não continha os valores de receitas necessários à apuração
do IRPJ e da CSLL, tendo apenas ... informado seus dados cadastrais e a
opção pelo lucro presumido para o recolhimento destes tributos.
... A D1PJ 2007 (ano-calendário 2006) retificadora e as DCTF referentes
ao 1° e 2° semestres de 2006 compõem o Anexo II do presente processo.
... o contribuinte efetuou os recolhimentos de seus tributos devidos para o
ano- calendário de 2006 através do Simples ..., pois acreditava estar
incluído neste regime de tributação. Entretanto, foi excluído de oficio
deste sistema com efeitos a partir de 01/11/2000, conforme consta na tela
anexa (fl. 59) ...
O contribuinte não elaborou a escrituração completa, conforme legislação
comercial, optando por escriturar o livro Caixa. Também não elaborou o
livro Registro de Saídas. No livro Caixa, cuja cópia encontra-se no Anexo
... efetuou os registro das receitas oriundas das vendas realizadas. ... em
atendimento ao Termo de Inicio, o sujeito passivo apresentou ... as notas
fiscais de vendas, que embasaram os lançamentos no livro Caixa. Abaixo
seguem os valores das receitas lançadas no livro Caixa ...
Ressalta-se que o valor total anual de receita registrado no livro Caixa
(R$1.210.556,58) aproxima-se do valor informado pela empresa na DIPJ
retificadora, na qual consta receita anual de R$1.199.822,93. Sobre este
último valor, a empresa calculou e declarou os tributos federais devidos
nas DCTF do 1° e 2° semestres de 2006. ... as declarações foram
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003545/2010-76

entregues ... após o inicio da ação fiscal, quando o contribuinte já tinha a
sua espontaneidade excluída.
2.3 - Tributos lançados nos Autos de Infração
As receitas omitidas, referentes aos créditos bancários de origem não
comprovada (explicadas no item 2.1 deste relatório), e as receitas de
vendas escrituradas no livro Caixa, não declaradas espontaneamente ...
(... item 2.2 deste relatório), formaram a base de calculo da Cofins e ...
PIS/Pasep. A partir destas receitas também foram apurados o lucro
presumido (... 8%) e a ... CSLL (... 12%). O lucro presumido é a base de
cálculo do IRPJ.
Cientificada dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal, a empresa apresentou
sua defesa alegando em resumo que:
V - ... várias situações não foram consideradas nos trabalhos ...,
principalmente aqueles relativos aos impostos efetivamente recolhidos ...
ao longo do ano de 2006, como também, a perda e extravio de documentos
em decorrência das enchentes ocorridas na cidade no ano de 2008.
VI - ... segundo consta do ... relatório, o contribuinte haveria sido excluído
“de oficio" do ... SIMPLES ..., com efeitos a partir de 01/11/2000, motivo
pelo qual, deveria estar enquadrado em outro modelo de tributação, que,
diante análise dos impostos lançados pelos ... auditores, seria ... através
do Lucro Presumido.
VII - Conforme descrito também em relatório, ... “ o contribuinte efetuou o
recolhimento de seus tributos devidos para o ano-calendárío de 2006,
através do Simples" ...., porém, tais recolhimentos NÃO FORAM
CONSIDERADOS QUANDO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ...
IX - ... a compensação tributária é um dos instrumentos legais utilizados
pelas empresas em decorrência de créditos fiscais existentes.
O Código Tributário ... dispõe sobre a Compensação Tributária ...,
tratando-a como uma das modalidades de Extinção do crédito tributário
(art. 156, inc. II ...).
Já o art. 170 do mesmo diploma legal determina que a Compensação
Tributária será disposta por Lei Ordinária, a qual terá o condão de
estipular suas possibilidades e suas limitações ...
... a compensação tributária no âmbito dos tributos ... administrados pela
... Receita Federal é regida pelos artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430 de ...
1996 ...
X - ... podemos entender que também está previsto no artigo 151, III, do ...
(CTN), que o pedido de compensação na via administrativa importa na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ...
XII - Por todo o exporto, REQUER ... sejam reconhecidos os
recolhimentos efetuados, e por conseqüência a possibilidade de
compensação dos mesmos, ... nos valores lançados ..., fazendo-o
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003545/2010-76

proporcionalmente
às
alíquotas
individuais,
constantes
da
Lei
11.307/2006.
XV - Dentre os princípios processuais que norteiam os processos
administrativos, dois merecem destaque para o caso em tela. 0 primeiro, o
do Duplo Grau de jurisdição e o segundo o da Salvabilidade dos Atos
Processuais, sendo que este último recomenda o "aproveitamento de todos
os atos, ainda que praticados com erro de natureza formal".
XVI - ... o extravio de diversos documentos ocorrido por motivo de caso
fortuito ou força maior ... não foi considerado ...
Conforme se depreende de Boletim de Ocorrência e fotos anexadas ..., a
cidade de Ponte Nova foi tomada por enchentes de grande vulto, ...
momento em que várias empresas sofreram perdas irreparáveis ...
... vários documentos foram perdidos, máquinas e instalações danificadas,
e tais acontecimentos sequer foram anunciados no Auto de Infração
apresentado.
XVII - ... abaixo, julgado através do qual se reconhece que extravio de
documentos por motivo de caso fortuito devem ser considerados pelo fisco
...
XVIII - ... o lançamento do crédito tributário ... não encontra amparo
legal, devendo o seu arbitramento ser revisto ...
XIX - No que se refere à entrega da DCTF, DIPJ e DACON após o início
da ação fiscal, não poderá prevalecer a alegação de "espontaneidade
excluída", tendo em vista que tal procedimento viabilizaria o
procedimento para compensação dos tributos recolhidos espontânea e
tempestivamente, daqueles posteriormente apurados pelo fisco, aliado ao
fato de que o contribuinte não tinha conhecimento da exclusão de ofício
alegada em relatório apresentado.
XXI - ... REQUER ... :
a)
...
seja
reconhecida
a
IMPROCEDÊNCIA
da
MULTA
PROPORCIONAL cobrada, pelo percentual de 75% ... , tendo em vista
que foram recolhidos, tempestivamente, impostos a serem compensados
junto ao crédito tributário formalizado;
b) Sejam reconhecidos os recolhimentos efetuados ..., formalizado através
de DARF's (anexos), devendo os mesmos serem compensados ...
c) Caso não seja o presente recurso de impugnação reconhecido in totum
... a emissão de novo Auto de Infração ...

Diante do exposto, a C. Turma Julgadora a quo julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, reconhecendo o direito de dedução dos valores recolhidos a título de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins pela sistemática simplificado, mantendo os lançamentos
consubstanciados nos autos de infração e determinando a exclusão da multa de ofício e dos juros
moratórios correspondentes aos valores exonerados.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003545/2010-76

RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em apertada síntese, que:
(i)
efetuou o recolhimento dos tributos através do Simples Nacional, pois
acreditava estar incluída nesse regime de tributação, embora tenha sido
excluída desse regime especial de tributação com efeitos retroativos a
partir de 01/11/2000; e
(ii)
alega ter agido de boa-fé, razão pela qual entende que devem ser excluídos
os juros de mora e a multa de ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Conforme ao que se verifica do recurso voluntário, a Recorrente pretende ver
afastada a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins ou, subsidiariamente multa de ofício e juros de
mora, sem trazer argumentos jurídicos para tanto.
Limita-se a alegar que agiu de boa-fé e que pagou tributos no ano-calendário de
2006, no qual acreditava estar incluída no SIMPLES NACIONAL. Em verdade, os valores
recolhidos pela Recorrente foram reconhecidos pelo v. acórdão a quo, que determinou a
exoneração do crédito, até o limite dos valores deduzidos.
Relata de forma genérica que documentos contábeis foram perdidos ou
extraviados durante enchente ocorrida na cidade em dezembro de 2008, sem explicar quais
documentos seriam estes e de que forma serviriam para afastar as infrações que lhe são
imputadas nos autos de infração.
É importante lembrar que a autuação se deu diante de omissão de receitas
referentes a créditos bancários de origem não comprovada e receitas de vendas escrituradas em
livro caixa, mas não declaradas.
Nota-se que a Recorrente não traz em seu recurso qualquer alegação ou
documento capaz de comprovar a origem dos depósitos bancários ou afastar a infração de
omissão de receitas.
Dessa forma, não podem ser acolhidos os pedidos da Recorrente, tendo em vista
que o crédito tributário foi constituído com fundamento na legislação tributária. Em verdade, por
mais que se reconheça a alegada boa-fé da Recorrente, não há previsão para a exclusão de multa
de ofício e juros de mora.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003545/2010-76

Destaco que a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, da Lei no 9.430/1996, ao
contrário da multa qualificada de 150%, não depende de dolo, fraude ou simulação do agente
infrator. Ademais disso, há muito que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem o
entendimento de que os juros moratórios incidentes sobre débitos de tributos federais são
devidos à taxa SELIC, veja-se o enunciado da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, diante de ausência de fundamentos jurídicos necessários para a
extinção do crédito tributário, entendo que devem ser mantidos os autos de infração.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital